Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740484-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido da impugnação para determinar a remessa dos autos para a contadoria verificar eventual excesso e afastou o pedido de compensação, sob o argumento de não ser matéria prevista no §1o do artigo 525 do CPC (ID’s 107562049 e 110354447 dos autos no 0708219-16.2019.8.07.0004). A agravante alega, em suas razões (ID 31579803), que a compensação pode ser reconhecida a qualquer tempo, eis que se opera ipso jure, sendo possível a compensação em liquidação de sentença, face aos débitos recíprocos do exequente e executada. Ressalta que o agravado está acobertado pelo manto da gratuidade da justiça e que é credor do valor de R$ 16.168,12, contudo, a única maneira dos patronos da executada receberem os seus honorários sucumbenciais é mediante a compensação dos valores e o recebimento diretamente da agravante, o que os patronos da INOVA ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA concordaram e autorizaram a compensação. Aduz que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e da mesma forma que o patrono da agravada precisa dos honorários para sua subsistência, os patronos da agravante também precisam. Argumenta que o caráter alimentar dos honorários advocatícios possibilita a aplicação do art. 791-A, § 4o, da CLT, pois o art. 85, § 14, do CPC, reconhece o caráter alimentar dos honorários advocatícios e garante ́ ́os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho ́ ́. Sustenta que não há razoabilidade em se admitir o desconto de créditos alimentares do trabalhador que seja beneficiário da gratuidade judiciária para pagar os créditos também alimentares do advogado e não se admitir o desconto de créditos de outra natureza (não alimentares) de beneficiários da gratuidade em outros processos civis, sonegando injustamente o direito dos advogados de receberem os honorários obtidos neste processo. Afirma que o mercado da construção civil está altamente aquecido no Distrito Federal e certamente o agravado não ficou desempregado todo esse tempo, o que se faz presumir que já não ostenta mais o direito ao benefício da gratuidade da justiça. Defende que o cancelamento do benefício da justiça gratuita, caso seja a hipótese, já ensejaria o direito à compensação dos valores devidos pela agravada por direito. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja permitida a compensação de valores reciprocamente devidos, nos termos do artigo 368 do CC, e que o agravado seja intimado para apresentar documentos aptos a comprovar que ainda ostenta a condição de pobreza. Preparo regular (ID 31579805). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido. O inciso VII do §1o do artigo 525 do CPC estabelece o seguinte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Diante disso, verifica-se que, ao contrário do registrado na decisão agravada, em impugnação é possível a alegação de compensação. Nesse contexto, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso, no julgamento de mérito, seja reconhecido o direito de compensação. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão é a medida mais adequada. Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora